Tribunal: TJMT
Processo: 1015384-94.2019.8.11.0015
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015384-94.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[HELENA APARECIDA DE SOUZA MACHADO - CPF: 797.900.469-87 (RECORRENTE), LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA - CPF: 025.739.718-30 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – REALOCAÇÃO NO DIA SEGUINTE – DEMORA DE 28 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE MÁS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS E FECHAMENTO DE AEROPORTO – RECURSO GENÉRICO – MERA REITERAÇÃO DE TESES AFASTADAS – MÁS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS NÃO COMPROVADAS – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ÔNUS DO FORNECEDOR – DEMORA EXCESSIVA PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL (28 HORAS) – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O cancelamento de voo, sem comunicação prévia, com realocação para o dia seguinte, causando demora de 28 horas para chegada ao destino final configura falha na prestação do serviço porque implica no descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor.

A tese de necessidade de alteração da malha aérea e más condições climáticas, a par de não comprovada, não é suficiente para excluir a responsabilidade do prestador do serviço: a primeira por se tratar de risco da atividade, ou seja, fortuito interno e, por isso mesmo, evitável; a segunda porque as condições climáticas exigem prova efetiva do evento, o que não ocorreu.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido, quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 6.000,00) por falha do serviço consistente em cancelamento de voo e realocação para o dia seguinte, sem qualquer comprovação do alegado mau tempo, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/1995, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
dos pedidos contidos na petição inicial para CONDENAR a Promovida a pagar o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), ao Promovente, a título de indenização por danos morais, devidamente corrigidos pelo INPC e incidência de juros legais fixados em 1% ao mês, ambos a partir da data de prolação desta sentença (Súmula 362, STJ).

Deixo de condenar a parte executada a pagar custas e despesas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença em razão da ausência de ato ilícito e de responsabilidade por conta de causas excludentes de responsabilidade. Alegou que “a alteração ocorreu em razão do intenso trafego aéreo decorrente do um tempo na etapa anterior, ou seja, por fatos alheios à vontade desta, que não podem se confundir com a falha na prestação do serviço”.

Alegou que “após o cancelamento ou alteração de trechos, por ocasião de mau tempo ou reorganização da malha aérea, é automaticamente disponibilizada pela companhia opções de reacomodação gratuita”, bem como que prestou a devida assistência.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, reduzir o valor da indenização por dano moral.

A parte promovente, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Em pauta, processo no qual o consumidor pretende indenização por dano moral decorrente de cancelamento de voo, com realocação apenas para o dia seguinte causando atraso ao destino final. Cito trecho da sentença na qual o magistrado resume os dados do voo, os horários, o cancelamento do voo, a realocação para novo voo, bem como fixa a responsabilidade objetiva pelo evento ante a falta de comprovação do alegado mau tempo:

Parte autora alega, em síntese, ter adquirido pacote de viagem com passagens aéreas, para o trecho Cuiabá/MT a Fortaleza/CE, com embarque de retorno no dia 26.11.2019 as 11h:40m e chegando as 14h:15m em Brasília/DF (conexão), embarcando novamente as 15:55, chegando em Cuiabá/MT, no mesmo dia, as 16:40. Porém ao chegar no aeroporto Pinto Martins em Fortaleza/CE foi informada que seu voo, prefixo 1765, havia sido cancelado. Informa que somente por volta das 16h:00m, a empresa forneceu um voucher de um lanche e um refrigerante ou água. Aduz que por volta das 18h:00min para Brasília/DF, ao chegar foi informado que seria acomodado no Hotel Ibis, para seguir viagem, somente no dia seguinte. Informa ainda que no dia 27.11.2019, a aeronave que faria o trecho Brasília/DF a Cuiabá/MT, decolou às 15h:55min, com previsão de chegada às 16h:40min, horário local. Em razão de supostos problemas climáticos, não foi possível o pouso em Cuiabá/MT, tendo sido desviado para Campo Grande/MS, para reabastecer e retornar a Cuiabá/MT, chegando somente por volta de 21h:12min, tendo que pegar um ônibus na rodoviária, viajando a noite toda de Cuiabá/MT a Sinop/MT.

[...]

Da análise dos autos verifico verossímeis as assertivas no sentido de que houve falha na prestação de serviços da Promovida, considerando que em razão do alegado mau tempo, o que não restou definitivamente comprovado, o voo da Promovente foi cancelado, não sendo disponibilizado outro meio capaz de atender às suas necessidades,
da forma como contratada
.

Com efeito, resta evidente a falha na prestação do serviço, uma vez que não comprovada a alegada intensidade de tráfego e nem as alegadas condições climáticas e fechamento do aeroporto, seja por matéria seja por relatório de voo oficial, do aeroporto ou ANAC.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O cancelamento de voo, sem comunicação prévia, com realocação para o dia seguinte, causando demora de 28 horas para chegada ao destino final configura falha na prestação do serviço porque implica no descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor.

A tese de necessidade de alteração da malha aérea e más condições climáticas, a par de não comprovada, não é suficiente para excluir a responsabilidade do prestador do serviço: a primeira por se tratar de risco da atividade, ou seja, fortuito interno e, por isso mesmo, evitável; a segunda porque as condições climáticas exigem prova efetiva do evento, o que não ocorreu.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral, nenhum reparo a fazer, porque fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz a quo deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020